Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-24.2024.8.11.0096
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000740-24.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RUBIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.443.394/0001-00 (APELANTE), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO), L D Q TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.320.914/0001-03 (APELANTE), JORGE MARQUESAN JUNIOR - CPF: 809.993.870-49 (ADVOGADO), L D Q TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.320.914/0001-03 (APELADO), JORGE MARQUESAN JUNIOR - CPF: 809.993.870-49 (ADVOGADO), RUBIN TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 07.443.394/0001-00 (APELADO), VICTOR HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - CPF: 041.712.971-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE L D Q TRANSPORTES LTDA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE RUBIN TRANSPORTES LTDA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PELO SINISTRO. ESTADO DE NECESSIDADE. LUCROS CESSANTES. DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. MAJORAÇÃO DE PRÊMIO DE SEGURO. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO PARCIAL DE UM DOS APELOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais, reconhecendo o dever da empresa ré de indenizar os lucros cessantes no valor de R$ 52.686,35, com juros de mora e correção monetária. Foi negado o pedido de indenização relativo ao aumento do prêmio do seguro.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do chamamento ao processo; (ii) saber se a empresa ré é civilmente responsável pelos danos decorrentes do acidente, mesmo sob alegação de estado de necessidade; (iii) saber se houve efetivo prejuízo pela perda temporária do caminhão e se são devidos lucros cessantes; (iv) saber se é devido o reembolso pelo aumento do prêmio do seguro e se há sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento do chamamento ao processo está em conformidade com o art. 130 do CPC/2015, não caracterizando cerceamento de defesa.

4. Ainda que em estado de necessidade, subsiste o dever de indenizar nos termos do art. 930 do CC/2002, podendo o autor do dano exercer direito de regresso.

5. A paralisação comprovada do caminhão justifica a indenização por lucros cessantes, os quais devem ser calculados com base em relatórios e contratos apresentados.

6. O valor fixado a título de lucros cessantes deve ser reduzido em 40%, considerando-se os custos operacionais, conforme orientação jurisprudencial do STJ e desta Corte.

7. A majoração do prêmio do seguro não guarda nexo causal direto e exclusivo com o sinistro, sendo incabível a indenização por tal rubrica.

8. Dada a procedência parcial da pretensão da parte autora e a redução do valor arbitrado, configurada a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de L D Q Transportes Ltda. parcialmente provido, para reduzir o valor da condenação por lucros cessantes para R$ 31.611,81.

10. Recurso de Rubin Transportes Ltda. desprovido. Redistribuição dos ônus sucumbenciais em proporção ao êxito de cada parte.

Tese de julgamento:

“1. O dever de indenizar subsiste mesmo em caso de estado de necessidade, conforme art. 930 do CC/2002. 2. Os lucros cessantes devem refletir o prejuízo líquido, com dedução de 40% a título de custos operacionais e tributários. 3. A majoração do prêmio do seguro, quando não demonstrado nexo causal direto e exclusivo com o evento danoso, não enseja reparação. 4. A sucumbência recíproca deve ser aplicada quando a parte autora obtém êxito parcial em sua pretensão.”

Dispositivos relevantes citados
:
CC/2002, arts. 186, 187, 188, II, 402, 403 e 930; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 14; 86; 130.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.253.909/ES, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 17.08.2017; TJMT, 0001707-86.2016.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.05.2020; TJMT, 1013203-63.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação
apresentados por
L D Q TRANSPORTES LTDA
e
RUBIN TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba-MT no bojo da ação de indenização por danos materiais no 1000740-24.2024.8.11.0096, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa L D Q TRANSPORTES LTDA ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 52.686,35, com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, negando, contudo, a indenização pleiteada decorrente do aumento do valor do prêmio do seguro no valor de R$ 30.972,75.

Alega a recorrente
RUBIN TRANSPORTES LTDA
(ID 276283483) que a sentença merece reforma por dois fundamentos. Argumente que "
Esse encarecimento, por óbvio, se deu única e exclusivamente em razão do acidente, de maneira que caberia à APELADA responder por tal prejuízo".

Sustenta que o Juízo a quo equivocou-se ao entender que a parte apelada não teria "
qualquer poder de interferência no montante que se excedeu e em seus motivos"
, argumentando que
"é uma realidade incontestável que os acidentes de trânsito geram o aumento do valor do prêmio dos seguros"
, tratando-se de fato notório (CPC, art. 374, I), podendo o juiz julgar de acordo com as regras de experiência comum (CPC, art. 375).

Afirma ainda que o corretor da seguradora informou via e-mail que o aumento do prêmio realmente se deveu ao sinistro (ID 1385415268 – Pág. 107).

Argumenta que no presente caso não há que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que logrou êxito na maior parcela do seu pleito, correspondente ao valor de R$ 52.686,35 (lucros cessantes), enquanto saiu derrotada somente em relação à parte mínima do pedido, no valor de R$ 30.972,75 (aumento do valor do seguro), razão pela qual não deve responder pelos honorários de sucumbência e pelas custas, nos termos do Art. 86, Parágrafo único, do CPC.

Por fim, requer que seja reformada parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a apelada ao pagamento de R$ 30.972,75 a título de danos materiais referentes ao prejuízo decorrente do aumento do valor do prêmio do seguro, acrescido de juros legais e correção monetária, bem como afastar a sucumbência recíproca, afastando a condenação da apelante ao pagamento de custas e honorários.

Preparo recursal, id.

276283484.

Sem contrarrazões.

A apelante
L D Q TRANSPORTES LTDA
(ID 276283489) alega em preliminar que houve pedido, em sede contestatória, de chamamento ao processo da pessoa de Deir Pedro Carneiro, que efetivamente foi o responsável pelo acidente, uma vez que se encontrava com seu veículo parado na pista em local inadequado, obrigando a recorrida a desviar desse, o que acarretou na colisão com o veículo da apelante.

Argumenta que o Juízo
a quo
indeferiu tal pedido sob o fundamento de que não seria adequada a intervenção de terceiros, uma vez que a matéria alegada pela apelada
"instauraria uma nova lide dentro do processo, com extensa dilação probatória, a fim de apurar novos fatos, que não são objeto da lide principal"
(ID 166345267).

Afirma que o indeferimento do chamamento ao processo do real culpado pelo acidente ocasionou vedação ao direito de defesa, sendo causa válida para anulação da sentença.

No mérito, argumenta que
"não restou devidamente comprovado o real lucro que o Apelado efetivamente deixou de auferir por culpa da Apelante, não podendo a Apelante ser responsabilizada por culpa de terceiro, bem como não se admitindo confundir faturamento dos valores de fretes com o real lucro auferido"
.

Sustenta ainda que a apelada se desfez imediatamente do caminhão vendendo-o, percebendo os valores a título de seguro do bem danificado, não suportando prejuízo material algum.

Afirma que
"Para que houvesse a ocorrência de lucros cessantes, teria de ter a Apelada deixado o veículo parado sendo reparado, e tal tempo de reparo seria computado, para fins de cálculo de lucros cessantes, pois se trata de verbas que o Apelado efetiva e razoavelmente teria deixado de lucrar".

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a inocorrência dos lucros cessantes, requer que sejam calculados mediante o abatimento de 40% do valor a que fora condenada, perfazendo o valor de R$ 31.611,81, a título de custos operacionais do caminhão e tributos.

Por fim, requer que seja: a) anulada a sentença por obstrução de defesa quando do indeferimento do chamamento ao processo, determinado o retorno dos autos à origem; b) alternativamente, reformada inteiramente a sentença no que diz respeito aos lucros cessantes, julgando-a improcedente; c) subsidiariamente, em caso de não acolhimento do pedido anterior, que os lucros cessantes sejam calculados mediante o abatimento de 40% do valor da condenação; e d) a condenação da apelada às custas processuais e honorários de advogado.

Preparo recursa, id. 276283491.

Contrarrazões da
RUBIN TRANSPORTES LTDA
, id. 276283497.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recursos de apelação
apresentados por
L D Q TRANSPORTES LTDA
e
RUBIN TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itaúba-MT no bojo da ação de indenização por danos materiais no 1000740-24.2024.8.11.0096, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa L D Q TRANSPORTES LTDA ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 52.686,35, com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo índice INPC, negando, contudo, a indenização pleiteada decorrente do aumento do valor do prêmio do seguro no valor de R$ 30.972,75.

Inicialmente, conheço dos recursos, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Extrai-se da exordial que a controvérsia submetida à apreciação jurisdicional decorre de acidente de trânsito ocorrido em 13 de setembro de 2017, por volta das 6h30min, na altura do quilômetro 939 da rodovia federal BR-163, no município de Itaúba/MT. Segundo narrado, o sinistro envolveu o veículo SCANIA/R 480 A6X4, de placas IVC-7437, de propriedade da parte ré, o qual, ao tentar desviar de um automóvel imobilizado sobre a via, teria invadido a pista de rolamento contrária, vindo a colidir frontalmente com o veículo SCANIA/R 480 A6X4, placas QBU-5609, pertencente à parte autora.

O Juiz de Primeiro Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sob os seguintes fundamentos:

“ [...]É incontroverso, portanto, que o réu agiu em estado de necessidade: efetuou manobra para evitar a colisão com o veículo que estava à sua frente, mas acabou por abalroar o caminhão da parte autora.

Resta apreciar a existência do dever de indenizar e dos danos alegados pela parte autora.

O dever de indenizar nasce do dano ou prejuízo injustamente causado a alguém, seja na esfera material, ou no campo extrapatrimonial, comprovada a conduta culposa ou dolosa, com liame subjetivo entre esta e aquele, nos termos dos art. 186 e 187 do Código Civil, transcritos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Nos casos de reparação civil, para a caracterização do dever de indenizar, seja por dano moral ou material, é necessária a existência de um fato (ação ou omissão, qualificada juridicamente de ilícita ou, em alguns casos, de lícita - art. 927, parágrafo único, c/c art. 931, do CC/2002); de um dano (consistente na lesão - diminuição ou destruição - de bem ou interesse jurídico); e da relação de causalidade entre este fato e o dano que dele se diz decorrer.

A responsabilidade civil é a imposição de medidas que obrigam a pessoa, natural ou jurídica, a realizar a reparação por dano moral ou patrimonial causado a terceiros, em razão de ato praticado ou que se deixou de praticar, quando se tinha o dever de fazê-lo (omissão), pela própria pessoa, por outra por quem se responsabiliza, por alguma coisa a ela pertencente ou por imposição legal. Ou seja, a responsabilidade civil é a reparação de danos injustos, resultantes de violação de um dever geral de cuidado.

Muito embora o artigo 188, inciso II do Código Civil preveja que a deterioração de coisa alheia a fim de remover perigo iminente não constitua ato ilícito, a conduta praticada em estado de necessidade não afasta a responsabilidade civil. É o que dispõe o artigo 930 do Código Civil: “No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado”.

Ou seja, aquele que causou o dano visando evitar outro deve responder por sua conduta, mas tem direito de regresso em face daquele que o levou a agir de tal forma.

Nesse sentido, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS, MATERIAIS, MORAIS E EXISTECIAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR ACIDENTE VINDO A COLIDIR EM MOTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. - DEVER DE RESSARCIMENTO. - INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. REDUÇÃO INCABÍVEL. ABATIMENTO DO VALOR RECEBIDO DE SEGURO DPVAT. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O motorista que desvia seu veículo para evitar acidente mas vem a colidir em outro, responde pelos danos causados, pois a circunstância de ter agido em estado de necessidade não afasta o seu dever de indenizar. Deve ser mantido o valor do dano moral fixado em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Não comprovado que a moto estava no corredor formado pelos veículos, não há que se falar em culpa concorrente. Pode ser abatido o valor do dano moral do seguro DPVAT, desde que comprovado o seu recebimento. (TJ-MT 10401723120188110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022) RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE DESVIO PARA EVITAR COLISÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REVELIA. FATO DE TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE RESSARCIMENTO. DIREITO DE REGRESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O motorista que, para evitar acidente, desvia seu veículo para outra pista interceptando veículo que por ela trafegava e provocando acidente, responde pelos danos causados. O causador do dano, neste caso, não age com culpa, entretanto, a circunstância de ter agido em estado de necessidade não elide o seu dever de indenizar. O fato de terceiro não exclui a responsabilidade de quem causou o acidente, mas apenas enseja direito de regresso contra o terceiro que criou a situação de perigo, nos moldes do art. 930, do Código Civil (art. 1.520 do CCB de 1.916). A ausência injustificada da parte promovida à audiência designada pelo Juízo traz como inarredável consequência o decreto de sua revelia, conforme preconiza o art. 20 da Lei n 9.099/95. (TJ-MG 5192684-83.2022.8.13.0024, Relator: PATRICIA SANTOS FIRMO, Data de Publicação: 05/03/2024)

Desse modo, demonstrado o dever de indenizar da parte ré, necessário apreciar se a parte autora deixou de lucrar no intervalo de tempo que ficou sem o caminhão alvo do acidente e se o aumento no prêmio do seguro da frota de veículos da autora decorre do acidente de trânsito.

Considerando que as partes não especificaram provas, os únicos elementos probatórios são os documentos acostados à inicial.

Com relação aos lucros cessantes, a parte autora sustenta que seu caminhão sofreu perda total e, em razão da demora no fornecimento de outro bem pela seguradora, deixou de lucrar R$ 52.686,35 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Informa que chegou a tal valor tomando por base o lucro auferido por outro caminhão da frota da autora, com capacidade para transportar a mesma carga e que percorreu o mesmo trajeto que o caminhão envolvido no sinistro.

De sua vez, a parte ré argumenta que o autor não deixou de lucrar no período posterior ao acidente, pois tinha outros veículos para realizarem o transporte.

Ante os documentos acostados ao feito, observa-se assistir razão à parte autora.

A petição inicial foi instruída com autorização para transferência de propriedade do veículo (ATPV) em favor da seguradora, datada de 4/10/2017 (id. 161961093 – pág. 54); aviso encaminhado à seguradora, em 14/9/2017 (id. 161961093 – pág. 55/62); orçamento do reparo do caminhão, indicando perda total (id. 161961093 – pág. 63/70); autorização para quitação do financiamento da segurada (id. 161961093 – pág. 71/74); relatório de lucros de veículo similar pelo período de 15/9/2017 a 25/11/2017 (id. 161961093 – pág. 84); contratos de transporte de carga de caminhão similar (id. 161961093 – pág. 85/106).

Os referidos documentos demonstram que a parte autora ficou um intervalo de tempo após o acidente sem acesso ao caminhão e uma estimativa dos ganhos que deixou de obter, ao longo de dois meses, que não foi impugnada pela parte ré.

Desse modo, é caso de acolher o pedido inicial, condenando a parte ré ao pagamento de lucros cessantes pelo período que o autor não pode usar do veículo abalroado, na quantia de R$ 52.686,35 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

Por outro lado, não há falar em responsabilidade da parte ré pelo aumento do prêmio do seguro pago pelo autor.

O reajuste do prêmio do seguro decorre das disposições contratuais pactuadas entre a parte autora e sua seguradora, não tendo a parte ré qualquer poder de interferência no montante que se excedeu e em seus motivos. Muitos são os fatores que levam à diferença de valor, que vão para além da ocorrência de sinistro durante a vigência do seguro. Não há como se afirmar, portanto, que o acréscimo decorreu direta e imediatamente (art. 403, CC) daquele evento, o que retira o nexo de causalidade entre a ação e o dano, um dos elementos essenciais para configuração da responsabilidade civil.

Sendo assim, é caso de parcial procedência dos pedidos iniciais, para condenação ao pagamento exclusivamente dos lucros cessantes.

III - DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de lucros cessantes ao autor, na quantia de R$ 52.686,35 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos), que deve contar com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo índice do INPC, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

Diante da sucumbência recíproca, CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, no importe de metade para cada uma. Ainda, CONDENO parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da autora, no importe de 10% sobre o valor da condenação; e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da ré, no importe de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a não condenação ao pagamento da diferença do sinistro, observando, em ambos os casos, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o trabalho, nos termos do art. 85, §2o, CPC. Ainda, registre-se que não há compensação, nos termos do art. 85, §14, CPC.

Publicação e registro automáticos. Intimem-se.

Se alguma das partes (ou ambas) apresentar(em) recurso de apelação, intime-se a parte adversa para, no prazo de 15 dias, apresentar contrarrazões.

Vencido o prazo, com ou sem elas, encaminhem-se os autos ao e. Tribunal de Justiça deste Estado. [...]”

- Da preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento do chamamento ao processo – Recurso da L D Q TRANSPORTES LTDA.

A apelante L D Q TRANSPORTES LTDA alega em preliminar cerceamento de defesa pelo indeferimento do chamamento ao processo de Deir Pedro Carneiro, aduzindo que este seria o real responsável pelo acidente, pois seu veículo encontrava-se parado em local inadequado na rodovia BR-163.

A preliminar não merece acolhimento.

O chamamento ao processo é uma modalidade de intervenção de terceiros que tem aplicabilidade restrita às hipóteses taxativamente previstas no art. 130 do CPC/2015, todas elas relacionadas à existência de uma obrigação solidária, com o propósito de trazer ao processo todos os coobrigados solidários.

Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.

No caso em exame, o Juízo de primeiro grau indeferiu o chamamento ao processo, considerando que a hipótese dos autos não se subsume a nenhuma das situações previstas no referido dispositivo legal. Não há que se falar em obrigação solidária entre a apelante e o terceiro que, segundo alega, teria estacionado seu veículo em local indevido.

De fato, a pretensão da apelante se amolda mais precisamente à denunciação da lide, disciplinada no art. 125 do CPC/2015, que é o instrumento processual adequado para o exercício do direito de regresso do denunciante contra o denunciado.

Nos termos do art. 930 do Código Civil, quando a pessoa lesada sofre dano causado por outrem agindo em estado de necessidade, o causador direto do prejuízo deve ressarcir a vítima, mas tem direito de regresso contra o terceiro que criou a situação de perigo.

Entretanto, a pretensão de denunciação da lide à pessoa de Deir Pedro Carneiro exigiria dilação probatória significativa para apurar a responsabilidade deste terceiro pelo acidente, em
questão distinta da relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes litigantes
, o que justifica o indeferimento da intervenção pleiteada.

Outrossim, em hipóteses análogas, tem-se firmado, no âmbito do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o entendimento de que a admissibilidade da denunciação da lide pressupõe a existência de vínculo jurídico pré-constituído que estabeleça obrigação de garantia ou de indenização entre o denunciante e o denunciado.

A simples alegações genéricas de eventual direito de regresso, despidas de suporte fático-jurídico concreto e imediato, não se revelam suficientes para autorizar a intervenção de terceiro na qualidade de denunciado à lide, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - JULGAMENTO SIMULTÂNEO - DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DENUNCIAÇÃO À LIDE – AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – ART. 125, DO CPC - DECISÕES MANTIDAS – Agravo Interno e Agravo de Instrumento conhecidos e desprovidos. A denunciação se justifica quando configurada obrigação de ressarcimento, por imposição legal ou em decorrência de relação contratual, possibilitando a ampliação do objeto do processo com a permissão de nova demanda entre denunciante e denunciado na relação processual já em trâmite
. Não se admite a denunciação à lide, quando introduzir fundamento novo à causa, estranho ao processo principal, apto a provocar uma lide paralela, com ampla dilação probatória, tampouco quando se pretende pura e simplesmente transferir responsabilidade pelo evento danoso, pois o direito de regresso que autoriza a denunciação da lide com base no art. 125, II, do CPC, é aquele fundado em garantia própria, o qual não se confunde com o mero direito genérico de regresso, isto é, fundado em garantia imprópria.
Pelo exposto, ratificando os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 134104190), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO. (TJTM, 1013203-63.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023).

Vale destacar que o indeferimento do chamamento ao processo ou da denunciação da lide não impede que a apelante, em ação autônoma, exerça seu direito de regresso contra o terceiro que, segundo alega, deu causa ao estado de necessidade em que se viu obrigada a agir. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença.

Rejeito
, pois, a preliminar.

- I. DO MÉRITO - RECURSO DE APELAÇÃO DE L D Q TRANSPORTES LTDA

No mérito, a apelante
L D Q Transportes Ltda.
aduz não ser devida a sua responsabilização pelo pagamento de lucros cessantes, sustentando, para tanto,
em primeiro lugar
que não concorreu para a ocorrência do acidente, o qual teria decorrido, exclusivamente, da conduta culposa de terceiro, circunstância que afastaria o nexo de causalidade entre sua atuação e os prejuízos alegados;
em segundo plano
, que o veículo da parte autora não permaneceu inoperante em razão de necessidade de reparo, tendo sido, na verdade, alienado à seguradora e prontamente substituído por outro, o que inviabilizaria o reconhecimento de prejuízo patrimonial decorrente de paralisação da atividade econômica; e
por fim
,
de forma subsidiária
, pleiteia, na remota hipótese de manutenção da condenação, a minoração do montante arbitrado a título de lucros cessantes em 40% (quarenta por cento), a fim de se descontarem os custos operacionais inerentes à atividade desempenhada pela parte autora.

- Da responsabilidade pelo evento danoso

No tocante à
responsabilidade pelo evento danoso
, verifica-se que a dinâmica fática restou devidamente esclarecida por meio do boletim de ocorrência acostado aos autos, cuja narrativa, vale ressaltar, não foi objeto de impugnação específica por nenhuma das partes, circunstância que confere robustez e verossimilhança ao relato ali consignado.

Consoante se depreende do referido documento oficial, o veículo pertencente à empresa apelante
L D Q Transportes Ltda.
, ao se deparar com outro automóvel imobilizado sobre a via de rolamento, procedeu à manobra de desvio mediante invasão da pista de sentido contrário, ocasião em que veio a colidir frontalmente com o caminhão de titularidade da empresa
Rubin Transportes Ltda.
, ora também apelante, vejamos:

Tal quadro fático, delineado de forma precisa e desprovido de controvérsia nos autos, revela, com clareza, a presença do nexo causal entre a conduta da primeira apelante e os prejuízos advindos do sinistro, a atrair, em tese, a responsabilidade civil pelos danos daí decorrentes.

Ainda que se admita, em tese, que a manobra realizada pela empresa apelante
L D Q Transportes Ltda.
tenha sido motivada por situação configuradora de estado de necessidade, tal excludente de ilicitude, por si só, não elide o dever de indenizar, consoante preceitua o artigo 930 do Código Civil, in verbis:
"No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado."

Trata-se de hipótese clássica em que o ordenamento jurídico reconhece a possibilidade de transferência da responsabilidade ao agente causador do perigo, mas sem afastar, no plano imediato, a obrigação reparatória em relação à vítima diretamente lesada.

Destarte, permanece incólume a responsabilidade civil da apelante
L D Q Transportes Ltda.
pelos prejuízos decorrentes do acidente, notadamente em face da colisão com o veículo de propriedade da empresa Rubin Transportes Ltda., sem prejuízo de eventual propositura de ação regressiva contra o terceiro que, porventura, tenha dado causa à situação emergencial que ensejou o sinistro.

- Do lucros cessantes

No que se refere à alegação de
inexistência de lucros cessantes
, sob o argumento de que o veículo sinistrado teria sido alienado à seguradora e prontamente substituído, sem ocasionar interrupção na atividade econômica desenvolvida, verifica-se que tal tese não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos.

A r. sentença recorrida, com acerto e acuidade analítica, evidenciou que a documentação carreada aos autos comprova que a empresa apelada,
Rubin Transportes Ltda.
,
permaneceu, por determinado lapso temporal, desprovida do caminhão atingido no sinistro,
circunstância que ensejou, de forma concreta, a
paralisação parcial de suas atividades
e, por conseguinte, a ocorrência de efetivo prejuízo patrimonial, compatível com a configuração dos lucros cessantes.

Com efeito, a petição inicial veio acompanhada de farta documentação apta a demonstrar, de maneira inequívoca, que a empresa apelada, Rubin Transportes Ltda
.
, permaneceu, no período compreendido
entre 15 de setembro de 2017 e 25 de novembro de 2017,
impossibilitada de utilizar o veículo sinistrado, sem que, nesse interregno, dispusesse de outro automotor para substituí-lo em suas atividades comerciais.

Tal prejuízo restou devidamente comprovado mediante a juntada de relatórios de produtividade referentes a veículo de características similares, bem como de contratos de transporte cuja execução foi inviabilizada em razão da ausência do bem.

Ressalte-se que o fato de o caminhão ter sido posteriormente classificado como perda total e transferido à seguradora não descaracteriza, em absoluto, a configuração dos lucros cessantes, porquanto estes decorrem do efetivo período em que a empresa permaneceu privada do uso do bem, aguardando a conclusão do procedimento indenizatório junto à seguradora e a consequente aquisição de novo veículo para recomposição de sua frota.

- Do abatimento dos custos operacionais

Quanto ao pedido subsidiário de
redução do valor dos lucros cessantes mediante abatimento de 40% a título de custos operacionais
, entendo que merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que ao valor da reparação por lucros cessantes deve ser levando em consideração exatamente o período em que o veículo permaneceu imobilizado em decorrência do acidente, e calculado com base nos documentos acostados aos autos, com o necessário desconto dos custos operacionais, inclusive os tributos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO. ACIDENTE. LUCROS CESSANTES. ARTIGO
1.059
, DO
CC/16
. LIQUIDAÇÃO. ARBITRAMENTO. NULIDADE DA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE LAUDO PERICIAL NÃO FUNDAMENTADA. FATURAMENTO BRUTO DO CONTRATO. CUSTOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TERMO FINAL. VIDA ÚTIL DO BEM. PROVIMENTO.

1. Ofende o art.
165
do
CPC/73
a decisão que sequer sumariamente examina alegações relevantes deduzidas pelo executado na impugnação ao laudo pericial. 2. Ausência de definição, na fase de liquidação, do número de meses dos lucros cessantes, conforme ressaltado pelo contador judicial. Embora a sentença no processo de conhecimento tenha estipulado que seriam devidos até o dia do efetivo pagamento, certamente assim foi decidido por se presumir que o pagamento se daria ainda no prazo de duração do contrato cuja execução foi prejudicada pelo acidente, observando o prazo de vida útil do caminhão acidentado. Hipótese em que o atraso no pagamento não se deve à renitência da executada, mas à circunstância de que ainda não se ultimou a imprescindível liquidação, demora esta que não poderia ser suposta pela sentença exequenda.
3. No cálculo dos lucros cessantes, não pode deixar de ser considerado que, para o exercício de qualquer atividade econômica, é necessário incorrer em custos. Assim, o faturamento bruto do contrato não corresponde aos lucros cessantes, porque dele deve ser abatido o custo necessário para a execução do contrato. 4. Recurso especial provido
. (
REsp n. 1.253.909/ES
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/8/2017, DJe de 29/8/2017.)

Nestes termos, a título de custos operacionais do caminhão e tributos, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda, este Tribunal de Justiça tem entendimento determinando o abatimento de 40% do valor bruto auferido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. Age com imprudência o condutor de veículo que, ao fazer conversão à esquerda em rodovia, não se certificou de que poderia executá-la sem perigo para os demais veículos que o seguiam, dando causa ao acidente e prejuízos à vítima. Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar. Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação ( CPC, art. 509). A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.
O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (N.U 0001707-86.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Com efeito, os lucros cessantes consubstanciam o que
razoavelmente deixou de auferir
aquele que sofreu a lesão, conforme dispõe o art. 402 do Código Civil, devendo ser compreendidos como o
ganho líquido frustrado
, e não meramente como o faturamento bruto projetado pela atividade empresarial.

Trata-se, pois, de
indenização vinculada ao resultado econômico efetivamente esperado
, após a dedução dos custos operacionais e tributos indispensáveis à consecução da atividade explorada.

Nessa linha, e em consonância com a orientação jurisprudencial já firmada por esta Corte, revela-se adequada, sob o prisma da razoabilidade e da prática usual no setor de transporte rodoviário de cargas, a dedução de 40% sobre o montante bruto estimado, a título de despesas operacionais e encargos tributários incidentes.

Dessa forma,
impõe-se o acolhimento parcial do apelo
, tão somente para
reduzir o valor da condenação referente aos lucros cessantes para R$ 31.611,81 (trinta e um mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos),
valor esse correspondente à aplicação do redutor de 40% sobre o montante inicialmente arbitrado na sentença, qual seja, R$ 52.686,35 (cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e cinco centavos).

- II. DO MÉRITO DO RECURSO DE APELAÇÃO DE RUBIN TRANSPORTES LTDA

O apelo interposto por
Rubin Transportes Ltda.
concentra-se, fundamentalmente, em dois aspectos controvertidos, primeiro

a responsabilização da empresa apelada L D Q Transportes Ltda. pelo aumento do valor do prêmio do seguro contratado pela apelante, em razão dos efeitos decorrentes do sinistro; e em segundo, a suposta inaplicabilidade da sucumbência recíproca, sob o argumento de que a parte autora teria logrado êxito substancial na demanda, sendo vencida apenas em parcela mínima e acessória do pedido, circunstância que não justificaria a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

- Do aumento do valor do prêmio do seguro

Quanto ao aumento do valor do prêmio do seguro, o Magistrado de Primeiro Grau concluiu pela ausência de nexo causal direto entre o acidente e o reajuste do valor do contrato de seguro da apelante.

Não obstante se revele compreensível à percepção subjetiva da apelante no sentido de que o sinistro em questão tenha, de algum modo, influenciado o aumento do valor do prêmio do seguro contratado, não se pode afirmar, de forma categórica e unívoca, que tal acréscimo decorreu direta e exclusivamente do evento danoso objeto da presente demanda.

Com efeito, a majoração do prêmio securitário resulta de um
conjunto multifatorial de variáveis técnicas e atuariais
,
que extrapolam os contornos de um único episódio
.

Dentre tais fatores, destacam-se a
política interna de precificação adotada pela seguradora, os índices de sinistralidade registrados no mercado, o perfil de risco da frota segurada, o histórico pregresso de ocorrências envolvendo o segurado
, entre outros elementos de natureza objetiva e estatística, os quais impossibilitam a atribuição linear e direta do aumento ao sinistro específico ora analisado.

A mera comunicação
informal
emitida por corretor de seguros, na qual se faz menção ao sinistro como um dos fatores considerados para o reajuste do prêmio, revela-se manifestamente insuficiente para caracterizar o nexo de causalidade direto e exclusivo exigido pelo artigo 403 do Código Civil, cuja incidência pressupõe
demonstração inequívoca
da vinculação imediata entre o evento danoso e o prejuízo alegado.

Ademais, cumpre salientar que a relação contratual estabelecida entre a apelante e a seguradora, da qual teria resultado a majoração do valor do prêmio, configura
res inter alios acta
em relação à parte apelada, não sendo possível imputar-lhe responsabilidade por ato negocial praticado por terceiro com quem não mantém qualquer vínculo jurídico direto no contexto dos autos.

Nesse sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO. INADIMPLÊNCIA . RESPONSABILIZAÇÃO DE TERCEIRO NÃO CONTRATANTE. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO . MERO DESACORDO COMERCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
As obrigações pactuadas entre os contratantes não podem ser estendidas a terceiros, por aplicação do princípio da relatividade das convenções. Res inter alios acta, allis nec prodest nec nocet . Desta forma, não há como se responsabilizar pelo pagamento do preço pessoa jurídica que não participou da celebração do contrato descumprido
. 2 - Inexistente prova de que o descumprimento contratual tenha causado angústia e sofrimento que superem aqueles comuns às relações comerciais, em que corriqueiros desacordos, incabível a indenização por danos morais pleiteada. (TJ-MG - AC: 10647120089295001 São Sebastião do Paraíso, Relator.: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 28/08/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/09/2014)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES AJUIZADA PELO HOSPITAL CONTRA O PACIENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS DÉBITOS GERADOS COM A INTERNAÇÃO HOSPITALAR . SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DEVIDAMENTE PRESTADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que "o contrato de plano de saúde produz efeitos exclusivamente sobre a esfera jurídica das partes - beneficiário do plano e operadora -, não prejudicando nem favorecendo terceiros (res inter alios acta)" (REsp 1 .842.594/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 2/3/2021).
(...) (STJ - AgInt no AREsp: 1481961 RJ 2019/0097140-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/02/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/02/2024)

Dessarte, não se vislumbra fundamento jurídico apto a ensejar a reforma da sentença quanto ao ponto, devendo ser mantida, tal como lançada, a improcedência do pleito indenizatório relacionado ao suposto aumento do prêmio do seguro.

- Da sucumbência reciproca

No que diz respeito à sucumbência, razão não assiste à apelante Rubin Transportes LTDA.

O parágrafo único do art. 86 do CPC/2015 dispõe que
"se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

No caso concreto, considerando que a redução do valor a título de lucros cessantes para R$ 31.611,81 em virtude do provimento parcial do recurso de apelação de L D Q TRANSPORTES LTDA, o pedido inicial foi julgado procedente em valor que corresponde a aproximadamente 37,5% do valor total pleiteado (R$ 84.296,01).

Não se pode, portanto, falar em sucumbência em parte mínima,
mas sim em sucumbência recíproca
, na proporção em que cada parte foi vencida.

De fato, a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015 tem cabimento
quando a parte autora decai de parcela ínfima de sua pretensão
, situação em que seria desproporcional impor-lhe os ônus da sucumbência.

No entanto, no presente caso, a apelante sucumbiu em pontos substanciais de sua pretensão: a) Não obteve provimento quanto ao pedido de indenização pelo aumento do prêmio do seguro (R$ 30.972,75); e b) Sofreu redução significativa no valor dos lucros cessantes, justificando a distribuição proporcional dos ônus da sucumbência.

Portanto, não há fundamento para afastar a sucumbência recíproca. As custas e honorários devem ser proporcionalmente distribuídos entre as partes, considerando o grau de êxito de cada uma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de RUBIN TRANSPORTES LTDA, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de L D Q TRANSPORTES LTDA para reduzir o valor da condenação a título de lucros cessantes para R$ 31.611,81 (trinta e um mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), com juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso (13/09/2017) e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo, mantidos os demais termos da sentença.

Em razão do resultado do julgamento, redistribuo os ônus da sucumbência, condenando a parte ré L D Q TRANSPORTES LTDA ao pagamento de 60% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, e a parte autora RUBIN TRANSPORTES LTDA ao pagamento de 40% das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor que sucumbiu, nos termos do art. 85, §§ 2o e 14, c/c art. 86, caput, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025